Tribunal: TJMT
Processo: 1020285-56.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020285-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA - CPF: 042.718.331-69 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por LUCAS DA SILVA contra sentença que, em ação declaratória de revisão de cláusula contratual proposta em face de BANCO DAYCOVAL S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a capitalização diária de juros e condenar a instituição financeira ao ressarcimento do valor do seguro, com compensação na forma dos artigos 368 e 369 do Código Civil. O Apelante sustenta, entre outros pontos, nulidade por cerceamento de defesa e abusividade de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, sistema de amortização, capitalização de juros e cobrança de tarifas e seguro.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil;

(
ii
) analisar a legalidade de cláusulas contratuais referentes
a
capitalização de juros, sistema de amortização, juros remuneratórios e tarifas bancárias;

(
iii
) definir a validade da cobrança de seguro contratada.

III. Razões de decidir

3.
Não há cerceamento de defesa, pois a matéria discutida é predominantemente de direito e os documentos constantes nos autos são suficientes para a análise das cláusulas contratuais, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370).

4.
A capitalização de juros em periodicidade mensal e anual é válida, pois está expressamente pactuada no contrato e é
admitida
pela MP nº 2.170-36/2001. Contudo, a ausência de previsão expressa da taxa diária configura abusividade, em observância ao dever de informação do consumidor (CDC, art. 6º, III), devendo ser afastada.

5.
Os juros remuneratórios pactuados (2,49% a.m. e 34,33% a.a.) não são abusivos, pois, embora superiores à média de mercado, não ultrapassam o parâmetro de uma vez e meia, conforme a jurisprudência consolidada no
REsp
nº 1.061.530/RS.

6.
A adoção da Tabela
Price
como sistema de amortização é legal, não configurando anatocismo ou qualquer outra irregularidade.

7.
A tarifa de cadastro é válida, pois está
amparada
pela Resolução CMN nº 3.919/2010 e não restou demonstrada a abusividade ou ausência de prestação de serviços. Da mesma forma, a despesa de registro de contrato perante terceiros também é válida, conforme o Tema nº 958 do STJ, ressalvada a ausência de demonstração de abusividade.

8.
Quanto ao seguro, não há provas de venda casada ou
compulsoriedade
, conforme exigido pelo Tema nº
972 do STJ. Assim, mantém-se sua validade no caso concreto.

9.
A repetição do indébito referente à capitalização diária deve ocorrer de forma simples, à luz da jurisprudência do STJ (
EREsp
nº 1.413.542/RS), que exige demonstração de má-fé do credor para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de previsão expressa da taxa diária de juros em contrato bancário configura abusividade, devendo ser afastada a capitalização diária.

2.
Os juros remuneratórios pactuados acima da média de mercado só são considerados abusivos quando ultrapassam o parâmetro de uma vez e meia a média de mercado, conforme análise do caso concreto.

3.
A adoção da Tabela
Price
como sistema de amortização é válida, não configurando anatocismo.

4.
É válida a cobrança de tarifas bancárias e
seguro contratados, desde que haja prestação efetiva de serviço e ausência de abusividade
.

5.
A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
368, 369 e 370
; CDC,
arts
. 6º, III, e 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.919/2010
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ,
REsp
nº 1826463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14/10/2020; STJ, Tema nº 958; STJ, Tema nº 972;
STJ,
EREsp
nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto

por
LUCAS DA SILVA

contra
r.

sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
2ª Vara Cível de Primavera do Leste
/MT

que, nos autos da
Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados
em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A
.

para
afastar a capitalização diária
e condenar a instituição financeira ao
ressarcimento do valor do seguro
, “
ficando autorizada a compensação na forma prescrita nos artigos 368 e 369 do Código Civil
”

(
vide

ID
s
.
240036199
e 240036214
).

Por
suas razões recursais
de ID.
240036202
,
LUCAS
DA SILVA

sustenta,
preliminarmente
, ter havido
cerceamento de defesa
, ante o indeferimento da prova pericial contábil requerida para apuração da correta aplicação dos termos pactuados no contrato, configurando a nulidade da sentença.

No
mérito
, alega que
as parcelas do financiamento devem ser readequadas,
alterando-se o método de amortização da Tabela
Price
para o método SAC ou de Gauss
, visto que o primeiro one
ra de forma oculta o consumidor.

Aduz
,
ainda
,
que seria
necessária a
redução dos juros remuneratórios
para os limites dos j
uros moratórios (1% ao mês) ou
para os patamares da taxa SELIC, tendo em vista a abusividade dos juros pactuado
s em relação à média de mercado.

Assevera

não
ter havido
pactuação expressa da capitalização anual e diária de juros
, devendo ser afasta
da a sua incidência no contrato.

Por fim,
sustenta
que
devem ser declaradas
nulas as cobranças indevidas de despesas com terceiros, tarifa de cadastro e tarifa de registro de contrato
por ausência de efetiva prestação dos serviços.

A vista dessas razões
, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a
procedência integral da ação
, revisando-se o contrato nos termos acima e
condenando o Banco à restituição do indébito
.

Em suas
C
ontrarrazões
,
juntadas no ID
.

240036209
,
a Parte Apelada requer,
preliminarmente
, o
não conhecimento do recurso
por violação ao princípio da dialeticidade e, no
mérito
, p
ugna pelo
não provimento do recurso
.

Recurso tempestivo e dispensado do preparado (ID. 242088652).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta
Câmara:

I
)
DA
ALEGADA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em preliminar, a A
pelada requer o não conhecimento do recurso, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, em violação ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do ar
t. 1.010, III do CPC,
uma vez que

o Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial
.

Sem razão, contudo
.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010,
incisos
II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, d
a leitura das razões recursais,
verifico que
,

embora o Apelante reitere substancialmente a argumentação expendida na petição inicial
, ele combate os fundamentos adotados pela sentença recorrida, notadamente em relação à validade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, capitalização, tarifas e seguro
questionadas
.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a
inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
.
Confira
-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1
. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior.

3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.

4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
.

5. Agravo interno não provido.
”
(
STJ.
AgInt
no

AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. R
elatora Min
.
Nancy
Andrighi
,

Terceira Turma
. J
ulgado e
m 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022; g. n.
)

Nesse sentido
,

não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
,
visto que,
ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a Parte Recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença,
sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Assim,
r
ejeito
a aludida
preliminar
.

É como voto.

I
I
)
D
O SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA

A seu turno, a
parte Apelante alega que a sentença deve ser anulada por
cerceamento de defesa
, ante o indeferimento da prova pericial contábil requerida para apuração da correta aplicação dos termos pactuados no contrato,
impingindo mácula à
sentença.

Outrossim
,
razão não lhe assiste
.

É cediço que o

magistrado
é o destinatário das provas, podendo indeferir
as que julgar
desnecessárias ou meramente protelatórias, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (art. 370
do
CPC).

Na espécie, o contrato firmado entre as partes foi juntado aos autos, permitindo, no caso concreto, a correta interpretação das suas cláusulas, especialmente quanto aos juros remuneratórios, método de amortização, capitalização de juros e cobrança de
tarifas e seguro questionados.

Tratando-se, pois, de matéria predominantemente de direito, prescindível a produção de prova pericial contábil, sendo o conjunto probatório suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

É o que se extrai da jurisprudência
consolidada desta egrégia Corte de Justiça
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CO
NTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO (
CDC)

– MATÉRIA DE DIREITO –
PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito
. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. No caso, o documento acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade.
”
(TJ/
MT
. RAC 10049696620228110041.
Relator
Des.

Dirceu Dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado
.
Data de Julgamento: 01/03/2023
, Data
de Publicação: 02/03/2023
; g. n.
)
.

Assim,
rejeito
a
citada
preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada
a
s
preliminar
es
e adentrando no mérito recursal,
extrai-se do feito que a pretensão recursal
cinge
na reforma integral da
sentença de primeiro grau, com julgamento de procedência da ação para declarar a nulidade de cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros, cobrança de juros remuneratórios e despesas acessórias como tarifas e seguro.

Sem maiores delongas,
entendo que
assist
e
parcial razão ao Apelante
.

No que concerne à
capitalização de juros
,
con
s
tato que
a sentença merece reparo apenas
n
o
tocante
à modalidade diária
.

Na espécie, resta incontroversa a pactuação expressa de capitalização mensal (2,49% a.m.) e anual (34,3315% a.a.), sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização de periodicidade inferior à anual, admitida pela MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001,
sendo esta
lícita, desde que expressamente pactuada
.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), des
de que expressamente pactuada.”

Ademais, o excelso
STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
in
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário nº 592.377/RS, redator do acórdão o ministro
Teori
Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão
publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(
STF. ARE n. 970912
AgRg
/MS. Relator
Min. Marco Aurélio
, 1ª Turma.
j. 15.08.2017)
.

No entanto, quanto à capitalização diária, o STJ recentemente firmou entendimento no sentido de que
a ausência de previsão da taxa diária de juros
,
ainda que estabelecida a taxa mensal e anual
,
configura abusividade por ofensa ao direito de informação clara e adequada do consumidor
(art. 6º, III, CDC). Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL, PROCESSUAL
CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE
. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2.
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas
. 3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
”
(
STJ.
REsp
1826463/SC.
Rel
ator
Min. Paulo de T
arso
Sanseverino
, Segunda Seção.
j. 14/10/2020, pub. 29/10/2020
; g. n.
)
.

No caso dos autos,
o contrato é silente em relação à taxa diária de juros, devendo ser afastada a capitalização diária
, na linha da jurisprudência acima.

De outra banda, quanto aos
juros remuneratórios
,
não há falar em limitação a 12% ao ano
, uma vez que a taxa pactuada no contrato (2,49% a.m. e 34,33% a.a.), embora superior à média de mercado à época para a mesma modalidade de operação (1,49% a.m. e 19,46% a.a.), não a ultrapassa em mais de uma vez e meia (50%), parâmetro de variação tolerada pela jurisprudência para se aferir a abusividade caso a caso
.

Aliás, nesse sentido foi a

orientação adotada no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS, sob o
rito do art. 543-C do CPC/73
, de que
“
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiarid
ades do julgamento em concreto
.”
(
ex
vi
STJ.
REsp
: 1061530 RS 2008/0119992-4.
Relator
Min.

Nancy
Andrighi
, Segunda Seção
.
Data
de Julgamento: 22/10/2008
, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009
; destaquei
)
.

No tocante à
Tabela
Price
adotada como sistema de amortização
,
não se vislumbra nenhuma ilegalidade
, pois apenas prevê a distribuição dos juros no decorrer do contrato em parcelas fixas, não caracterizando anatocismo ou outra vedação legal para operações dessa natureza, sendo descabida a sua substituição pelo sistema
SAC
ou de
Gauss
.

Corroborando esse entendimento, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO
DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS
RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

(...)
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação
em substituição à Tabela
Price
.
Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa (...)”
(TJ
/MT.
RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040
.
Rel
ator
Des. Dirceu dos Santos,
Terceira Câmara de Direito Privado. J. 24.03.2021;
g.

n.)
.

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora.
1
. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema
Price
de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
(...)”
(TJ
/SP.
R
AC n. 1001279-44.2020.8.26.0344.
21ª Câm. de Direito Privado, Rel
ator
Des. Régis Rodrigues
Bonvicino
. J
. 07.04.2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO
ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3º e 4º, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização – Tabela

Price
– não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel
objeto
da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO.
APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJ
/RS. RAC n. 70084055342.
Rela.
Desa
. Maria Thereza Barbieri,

15ª Câm. Cí
vel. J
. 02.12.2020
; g. n.).

A respeito das
tarifas bancárias
(cadastro e serviços de terceiros/registro),
a sentença não merece reparos
.

A
tarifa de cadastro é expressamente autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010
, podendo ser cobrada no início do relacionamento, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva, nos termos da tese firmada no julgamento do
REsp
1.255.573/RS (
Tema
n.
620
do
STJ
):

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.
1
. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos
arts
. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela
anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A
cobrança
de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
inicio
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11 .

Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”

(STJ.
REsp
1255573 RS 2011/0118248-3. Relatora Min.

Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção.
Data
de Julgamento: 28/08/2013
, Data de Publicação:
DJe
24/10/2013
; g. n.
)
.

Na hipótese,
não
restou
demonstrada a abusividade da cobrança,
de modo que
deve ser mantida
.

Do mesmo modo,
a despesa com registro de contrato perante terceiros é válida conforme decidido no Tema
n.
958
do
STJ
(
REsp
1.578.553/SP).
Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia
.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ.
REsp
1578553/SP.
Relator Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 06/12/2018
;
g.

n.).

Com efeito,
ressalvada a abusividade da exigência por serviço não prestado ou a onerosidade excessiva, o que não restou comprovado nos autos pelo consumidor.

Por fim, no que tange à
cobrança de seguro
,
a jurisprudência da c. Corte Cidadã, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que
"
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
"
(
Ex
vi
STJ.
REsp
1639320/SP. Relator Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção. J. 12/12/2018,
DJe
17/12/2018;
Tema n. 972 do STJ
;
destaquei).

Destarte,
não evidenciada a ocorrência
de venda casada vedada pelo
Tema
n. 972 do
STJ
,
não
subsiste
prova da
compulsoriedade
da contratação do seguro indicado pelo Banco como condição para a concessão do financiamento
,
afastando-se a invalidade da pactuação
.

Dessa forma, pelas razões acima,
mantém-se a sentença quanto aos juros remuneratórios, capitalização mensal e anual, tarifas de cadastro e registro e cobrança de seguro
,
reformando-a
apenas
para afastar a capitalização diária de juros
, por ausência de previsão da taxa diária.

No tocante à
repetição do indébito decorrente da capitalização diária de juros reputada ilegal
, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça, em seu art. 42, parágrafo único, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que tal regra não deve ser aplicada de forma absoluta e automática.

A
Corte Especial do STJ, ao apreciar o tema em sede de embargos de divergência, fixou a tese de que "
a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, tem como pressuposto a má-fé do credor, a qual se caracteriza por sua conduta de cobrança indevida de forma intencional ou contrária à boa-fé objetiva
" (
STJ.
EREsp
1.413.542/RS
.
Rel
ator
Min
.
Maria Thereza de A
ssis Moura, Rel. p/ acórdão Min.

Herman Benjamin, Corte Especial. J.
em 21/10/2020,
DJe
de 30/03/2021
; destaquei
).

Por
tal
razão,
ausente a demonstração inequívoca da má-fé do Banco
Apelado
ao cobrar os encargos declarados ilegais
, notadamente diante da controvérsia jurisprudencial acerca do tema e da pactuação expressa da periodicidade de capitalização dos juros,
não deve incidir a penalidade prevista no aludido dispositivo legal
.

Logo,
a repetição deve se dar de forma simples
, consoante pacífico entendimento do
STJ

Por fim,
a compensação de valores pretendida pelo
A
pelado em contrarrazões somente poderá ser realizada em eventual fase de cumprimento de sentença
,
com prestações vencidas inadimplidas
,
não se admitindo
a compensação com
parcelas vincendas
,
sob pena
de ofensa ao devido processo legal.

Tal ressalva já foi feita pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL. COIS
A JULGADA.
ADMITE-SE COMPENSAÇÃO ENTRE AS PARCELAS PRESTADAS EXCESSIVAMENTE PELO CONSUMIDOR E O EVENTUAL DÉBITO PENDENTE EM RAZÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O FORNECED
OR (ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL
).
QUANTO
AO EVENTUAL DÉBITO PENDENTE, ENTENDE-SE QUE CONCERNEM ÀS PERCELAS JÁ VENCIDAS E NÃO PAGAS, CONFORME PREVISTO NO ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL, SEGUNDO O QUAL A COMPENSAÇÃO EFETUA-SE ENTRE DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E DE COISAS FUNGÍVEIS. EM OUTRAS PALAVRAS, TEM-SE QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA A COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES PAGOS A MAIOR PELO CONSUMIDOR E AS PARCELAS AINDA NÃO
VENCIDAS, ILÍQUIDAS,
PORTANTO
.
ADEMAIS, A SENTENÇA EXECUTADA NÃO PREVIU A COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS COM EVEDNTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DO CONSUMIDOR, MOTIVO PELO QUAL NÃO PODEM AGORA SER CONSIDERADA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À CO
ISA JULGADA (ART. 502 DO CPC). RECURSO DESPROVIDO.
UNÂNIME.
”
(TJ/RS. R
AI 50373959620218217000 RS
. Relator Des.
Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Vigésima Quarta Câmara Cível
.
Data de Julgamento: 26/05/2021, Data de Publicação: 27/05/2021
; g. n.
)
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO

a
s
preliminar
es
arguidas
e
, no mérito,
D
OU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível de
LUCAS DA SILVA

para

determinar
apenas
a
restituição simples dos valores cobrados a título de capitalização diária de juros
, reconhecida a ilegalidade de tal rubrica e afastada a mora do devedor,
mantendo
, no mais,

incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Considerando a sucumbência recursal majoritária do Apelante,
majoro os honorários recursais devidos ao Apelado em 5%
, com respaldo no artigo 85, §

11
,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025